Tribunal: STF
Processo: Rcl 40444
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 51):
    Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em face de decisão do Juízo da 82ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que, ao rejeitar exceção de Pré-Executividade, pugnando pela declaração de inexigibilidade do título executivo fundada na aplicação do art.884, §5ª, da CLT e do art. 525 §12, do CPC, teria deixado de observar o julgamento proferido por esta Corte na ADPF 324, no REs nºs 958.252 e 611.503.
    Afirma-se que a “pretensão de declaração de inexigibilidade do título executivo fundamentou-se no recente julgamento deste E. Supremo Tribunal Federal – STF quanto à terceirização nos autos da ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG, apreciando o Tema nº 725 da Repercussão Geral, em conjunto com a tese fixada no RE nº 611.503/SP que apreciou o Tema nº 360, (eDOC 1, p. 6).
    Requer-se, liminarmente e no mérito, a suspensão da decisão impugnada.
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252 e 611.503, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Por sua vez, ao apreciar o RE nº 611.503, Rel. Min. Ayres Britto, assim decidiu:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS TÍTULOS JUDICIAIS EXEQÜENDOS ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui repercussão geral a questão constitucional atinente à compatibilidade entre a garantia constitucional da coisa julgada e o parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil. 
    A decisão apontada como reclamada, apoiou-se nos seguintes fundamentos (eDOC 40, p. 3):
    “De plano insta salientar que a Exceção de Pré-Executividade é um incidente processual que permite ao executado em qualquer processo de execução ou até mesmo na fase de cumprimento de sentença oriunda de processos de conhecimento, se defenda, agitando matérias de ordem pública para a condução regular do processo.
    Segunda Ré/executada alega, em síntese, a imediata suspensão da execução; a licitude da terceirização e a inexigibilidade do título judicial. Sem razão a excipiente.
    A excipiente apresenta matéria que já foram devidamente analisadas na fase de conhecimento, com trânsito em julgado em 27/05/2019.
    Transitada em julgado a decisão que declarou a responsabilidade solidária da segunda reclamada - Light, resta incabível a rediscussão da matéria nesta fase processual, devendo ser respeitada a coisa julgada.
    Dessa forma, incabível rediscutir quaisquer matérias já decididas na fase de conhecimento, devendo a liquidação se limitar a encontrar os valores efetivamente devidos, tal qual determinado no R. Acórdão transitado em julgado.”
    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.
    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, cassada a liminar anteriormente proferida.
    Nas razões recursais, aponta-se, primeiramente, erro material na decisão embargada, que determina a cassação de medida liminar jamais concedida. Argumenta-se, igualmente, a ocorrência de omissão em face do Tema 360 da repercussão geral, dado que o título executivo cuja exigibilidade se controverte na origem formou-se após o julgamento do Tema 725 da repercussão geral e em sentido contrário ao ali estabelecido. 
    Vieram-me os autos conclusos. 
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    A irresignação colhe êxito quanto à constatação de erro exclusivamente material, diante da inexistência de liminar previamente deferida nos autos. Não persiste, portanto, a expressão “cassada a liminar anteriormente proferida”, no dispositivo decisório. 
    Por outro lado, não se constata a alegada omissão. 
    No ponto, observa-se o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto se busca a mera revisão da decisão embargada, sem que se aponte fundamento que leve à alteração do provimento monocrático. 
    A negativa de seguimento está amparada na falta de relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle. A conclusão se confirma no reexame dos autos, eis que o ato reclamado sequer tratou da licitude ou ilicitude da terceirização subjacente, matéria transitada em julgado. 
    Colhe-se do ato reclamado (eDoc 40, p. 3):
    Segunda Ré/executada alega, em síntese, a imediata suspensão da execução; a licitude da terceirização e a inexigibilidade do título judicial. Sem razão a excipiente. 
    A excipiente apresenta matéria que já foram devidamente analisadas na fase de conhecimento, com trânsito em julgado em 27/05/2019. 
    Transitada em julgado a decisão que declarou a responsabilidade solidária da segunda reclamada - Light, resta incabível a rediscussão da matéria nesta fase processual, devendo ser respeitada a coisa julgada. 
    Dessa forma, incabível rediscutir quaisquer matérias já decididas na fase de conhecimento, devendo a liquidação se limitar a encontrar os valores efetivamente devidos, tal qual determinado no R. Acórdão transitado em julgado. 
    Dispositivo 
    Isso posto, conheço dos embargos porque tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO e NÃO ACOLHO a exceção de pré-executividade, tudo na forma da fundamentação supra. 
    Inviável, assim, falar em ofensa à tese do Tema 725 da repercussão geral, que pronuncia ser “lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958252, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 12-9-2019).
    O mesmo se diga em relação à ADPF 324, cujas teses de julgamento fixam: “I - É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada; II - A terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 5-9-2019).
    Também não há relação de pertinência com o Tema 360 da repercussão geral, cujo processo-piloto, em que figurei como redator do acórdão, traça as seguintes orientações: 
    São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (RE 611503, Relator TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 18-3-2019).
    Na situação apreciada, não se questiona a legitimidade de normas processuais civis que regem a fase ou o processo de execução de títulos judiciais, tampouco há afirmação ou negação da aplicação de norma legal relativa à licitude/ilicitude da terceirização ao fundamento de inconstitucionalidade. 
    A reclamação do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal é ação de rito próprio e vocação constitucional, cujos requisitos de ajuizamento devem ser observados com cautela, sob pena de desnaturação do seu objetivo precípuo de fazer observar as decisões e garantir a competência da Suprema Corte. 
    Não se admite a utilização da via reclamatória como sucedâneo recursal ou de ação rescisória, como no caso examinado. Tampouco é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; e Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015, entre outros.
    Ademais, consulta ao processo de conhecimento em que pronunciada a ilicitude da terceirização de serviços revela que, na origem, a distinção deu-se em razão da constatação de fraude, assim descrita no acórdão lavrado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região em 7.3.2016:
    Assiste razão ao recorrente ao se insurgir contra a sentença. Nos termos da jurisprudência consagrada pelo Enunciado 331, III, do C. TST, não é ilegal a contratação de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta.
    Pois bem, cumpre examinar se a intermediação sob exame se deu naqueles limites.
    Diante das defesas apresentadas e pelos depoimentos pessoais de fls.480, não resta dúvida de que o reclamante, no curso de todo o seu contrato de trabalho, desenvolveu suas atividades em prol da Light, por conta do contrato de prestação de serviços celebrado entre as reclamadas,id.6907623.
    Ademais, entendo que os serviços prestados na troca e reparos de postes, transformadores, chaves, para-raio, isoladores e manutenção e ampliação de rede elétrica instalação e manutenção de rede de acessos, tal como afirmado na inicial e não impugnado de forma específica pelas rés, estão, sim, ligados às atividades intrínsecas da segunda reclamada.
    O que ocorreu foi a intermediação de mão de obra para exercício de atividade fundamental para a empresa tomadora, o que descaracteriza a terceirização, reconhecendo-se, portanto, o contrato de trabalho diretamente com o beneficiário da mão de obra.
    Saliento ainda, que ao contrário do que diz a ré, a Lei 8.987/95 não autorizou a terceirização indiscriminada dos serviços ligados à sua atividade fim, estabelecendo apenas condições para a concessão e permissão para a prestação de serviços públicos - o que não se confunde com a contratação de trabalhadores, hipótese já prevista na lei 6019/74 (grifos acrescidos).
    Como se vê, houve a devida distinção fática, inclusive porque, nos julgamentos paradigmas, rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu exercício abusivo pode violar a dignidade do trabalhador. 
    Cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego. E não cabe a alteração desses pressupostos fáticos pela via da Reclamação, o que obstaria o êxito da pretensão, ainda que fosse deduzida a tempo e modo, em momento anterior ao trânsito em julgado do processo de conhecimento, como determinam o verbete 734 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e o art. 988, § 5º, I, do CPC. 
    Assim, no tocante à omissão, compreende-se a insurgência como mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que demonstra o intuito meramente protelatório da irresignação. 
    Ante o exposto, constatado apenas o erro material apontado, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, exclusivamente para que, onde se lê “Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, cassada a liminar anteriormente proferida”, leia-se apenas “Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação”. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente